Tribunal: STJ
Processo: 1104278-89.2024.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210504 - SP (2025/0151288-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DAFANI DE FIGUEIREDO LOTURCO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA FLEMMING - SP223693
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS.
CONDENAÇÃO
À
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
COBERTURA
PARA
TRATAMENTO CONTÍNUO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO
PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA
CAUSA OU EQUIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
indenização por danos materiais.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, quando o valor da cobertura
indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados,
por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de
preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa ou
equidade. Julgados do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: eeeb763b-7991-46f3-8fdd-91158b73307c

RECURSO ESPECIAL No 2210504 - SP (2025/0151288-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: DAFANI DE FIGUEIREDO LOTURCO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA FLEMMING - SP223693
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS.
CONDENAÇÃO
À
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
COBERTURA
PARA
TRATAMENTO CONTÍNUO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO
PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA
CAUSA OU EQUIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c
indenização por danos materiais.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, quando o valor da cobertura
indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados,
por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de
preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa ou
equidade. Julgados do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por DAFANI DE FIGUEIREDO
LOTURCO, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
indenização por danos materiais, ajuizada pela recorrente, em face de AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em razão de negativa de
cobertura do medicamento BEVACIZUMABE 10 mg/kg a cada 14 dias, de aplicação
intra-hospitalar, por prazo indeterminado, prescrito pelo médico assistente para
tratamento de glioma de alto grau (e-STJ fls. 01/29).
julgou procedente o pedido, para - confirmando a tutela de
Sentença:
urgência deferida anteriormente - condenar a recorrida a autorizar e custear o
tratamento prescrito pelo médico assistente consistente no medicamento
Documento eletrônico VDA48507332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:31
Código de Controle do Documento: 001d2d87-875a-4bb6-9c01-0846c17ccf91

BEVACIZUMABE a cada 14 dias, por prazo indeterminado, junto ao Hospital Albert
Einstein (e-STJ fls. 163/165).
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
recorrida, para arbitrar a verba honorária de sucumbência em R$ 8.000,00 (oito
mil reais).
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Custeio do medicamento
BEVACIZUMABE/Avastin, à autora - Procedência decretada - Inconformismo
do polo passivo - Parcial acolhimento (apenas no que tange à verba
honorária) - Negativa fundada na ausência de previsão junto ao rol da ANS,
que seria taxativo – Entendimento desta Turma Julgadora, no entanto, de
que o precedente do C. STJ não possui caráter vinculante - Necessidade da
paciente demonstrada (portadora de glioma de alto grau e radionecrose
cerebral, com indicação expressa para o uso do fármaco, sem substitutivo
para o estágio da doença, com indicação de estudos científicos indicando a
adequação do tratamento proposto) - Ausência, ainda, de substitutivo para o
tratamento da enfermidade - Cobertura devida - Verba honorária: Não
obstante o quanto decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos
(Tema no 1.076), tendo em vista o abreviamento da lide (feito sentenciado
menos de 30 dias da data da distribuição), a fixação dos honorários com base
no elevadíssimo valor atribuído à causa, acarretaria condenação
desproporcional - Precedentes desta Câmara, já sob a ótica da temática
repetitiva - De rigor o arbitramento por equidade - Sentença reformada
apenas para este fim - Recurso parcialmente provido. (e-STJ fl. 203)
alega violação do arts. 85, §§ 2o e 8o, e 927, ambos do
Recurso especial:
CPC. Sustenta:
i) que o acórdão prolatado pelo TJ/SP fixou os honorários advocatícios
por equidade, quando a determinação legal é que sejam observados
os parâmetros entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou sobre o valor atualizado da causa, sendo que na hipótese o
adequado é 20% sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença;
ii) a não observância pelo Juízo de 2o grau de jurisdição do Tema 1.076
/STJ, que foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de
acatamento obrigatório; e
iii) que o Tema 1.076/STJ estabelece que o arbitramento dos honorários
por equidade só é permitido quando o proveito econômico for inestimável ou
irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao caso
em questão (e-STJ fls. 212-220).
o TJ/SP admitiu o recurso especial
Prévio juízo de admissibilidade:
interposto pela parte recorrente (e-STJ, fls. 273/274).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA48507332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:31
Código de Controle do Documento: 001d2d87-875a-4bb6-9c01-0846c17ccf91

- Do critério para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
Afirma a parte recorrente que, na presente hipótese, os honorários não
devem ser fixados de forma equitativa, pois é possível fixar o valor dos honorários
baseado na obrigação de fazer, isso porque, a matéria da demanda é sobre direito
à saúde e há como liquidar tal obrigação.
Sustenta que os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor da
condenação, conforme estabelecido na sentença (e-STJ fl. 163-165).
Com ressalva do entendimento desta relatora, a Segunda Seção, no
julgamento do REsp 1.746.072/PR, estabeleceu os critérios para o arbitramento
dos honorários advocatícios de sucumbência, a saber:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art.
20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante
desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art.
85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II)
do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
Documento eletrônico VDA48507332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:31
Código de Controle do Documento: 001d2d87-875a-4bb6-9c01-0846c17ccf91

obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1.746.072/PR, 2a Seção, julgado em
, DJe de
)
13/2/2019
29/3/2019
Especificamente nas circunstâncias de recusa indevida de cobertura de
tratamento de saúde, as duas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ têm
decidido que "o título judicial que transita em julgado com a procedência dos
pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar
quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a
sucumbência calculada sobre ambas condenações", e que, "nessas hipóteses, o
montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura
indevidamente negada" (REsp 1.738.737/RS, Terceira Turma, DJe
;
11/10/2019
AgInt no AREsp 1.260.909/SP, Quarta Turma, DJe
; AgInt no REsp
11/06/2021
1.896.523/CE, Quarta Turma, DJe
).
11/5/2021
É dizer, a obrigação de fazer, consubstanciada na cobertura de
tratamento de saúde, tem expressão econômica, e sobre esta devem ser
calculados os honorários advocatícios de sucumbência, segundo o entendimento
da Segunda Seção.
Com efeito, nem sempre o proveito econômico obtido com o
tratamento de saúde é mensurável no momento da fixação dos honorários; há
situações em que o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável,
assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, como na
hipótese (cobertura de medicamento para tratamento de glioma de alto grau),
havendo a impossibilidade de verificação do proveito econômico. Precedentes:
REsp 1.904.603/RS (Terceira Turma, DJe
), AgInt no AREsp n. 2.799.698
24/2/2022
/PR (Terceira Turma, DJEN de
),
3/4/2025
AgInt no REsp 1.955.244/PE (Quarta
Turma, DJe
) e AgInt no REsp n. 2.180.852/SP (Quarta Turma, DJEN de
26/10/2022
).
12/5/2025
Nesse contexto, a base de cálculo para os honorários advocatícios de
sucumbência, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção
desta Corte Superior de Justiça, deve ser fixada, na hipótese, pelo valor da causa,
tendo em vista que o referido valor não é ínfimo na situação dos autos (R$
371.477,22 - trezentos e setenta e um mil e quatrocentos e setenta e sete reais e
vinte e dois centavos), sendo que 20% sobre o montante citado resultaria em R$
74.295,504 (setenta e quatro reais e duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta
centavos).
Logo, o acórdão recorrido merece reforma, com fundamento na
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA48507332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:31
Código de Controle do Documento: 001d2d87-875a-4bb6-9c01-0846c17ccf91

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios na
hipótese para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, Terceira Turma, DJe de
).
08/05/2017
Documento eletrônico VDA48507332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:31
Código de Controle do Documento: 001d2d87-875a-4bb6-9c01-0846c17ccf91

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.210.504 / SP
Número Registro: 2025/0151288-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11042788920248260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAFANI DE FIGUEIREDO LOTURCO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO PEREIRA FLEMMING - SP223693
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: ab24ea62-dc44-4ee3-8263-cd788d72adf6

Documento eletrônico VDA49656937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: ab24ea62-dc44-4ee3-8263-cd788d72adf6